Tribunal: TJPA
Processo: 0003287-04.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003287-04.2019.8.14.0401

APELANTE: WHMECO BARBOSA DOS SANTOS, JOAO MARCOS MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

ABSOLVIÇÃO:
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM OS APELANTES EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

IMPOSSIBILIDADE
.
OS
APELANTES NÃO FORAM CONDENADOS POR TAL MAJORANTE, TENDO O MAGISTRADO AFIRMADO AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE SUA OCORRÊNCIA, APESAR DO PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, A APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ROUBO, SENDO SUFICIENTE PARA TANTO A PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES.

REVISÃO DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA BASE.
IMPROCEDENTE
.
DOSIMETRIA ESCORREITA, TENDO O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO APELANTE MARCOS MIRANDA E PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E ANTECEDENTES EM RELAÇÃO AO APELANTE WHMEÇO, NÃO SENDO POSSÍVEL SE REDUZIR A PENA AO MÍNIMO UMA VEZ QUE ESTE SÓ CABE QUANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FOREM FAVORÁVEIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Vânia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
JOÃO MARCOS MIRANDA DA SILVA E WHMEÇO BARBOSA DOS SANTOS
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 5949228, no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 19:40 horas, a vítima Hosana Ferreira Barreto - proprietária do estabelecimento comercial denominado “Drogarias Mais Saúde”, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, nº 232, às proximidades do Hospital Abelardo Santos -, estava trabalhando em seu comércio quando foi surpreendida pelos ora apelantes que, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram dinheiro e produtos do estabelecimento, fugindo em seguida.

Populares que presenciaram o fato acionaram uma guarnição da Polícia Militar que empreendeu diligências e logrou êxito em localizar os ora apelantes e apreender a sacola em que estavam os produtos roubados, contendo esta vários produtos cosméticos subtraídos da farmácia.

Conduzidos à Delegacia para as devidas providências, os ora apelantes exerceram seus direitos constitucionais e se mantiveram em silêncio.

Em razão do exposto, o representante do órgão ministerial apresentou a competente denúncia requerendo o processamento e condenação dos então réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 5949229, recebida a denúncia;

Em ID 5949230, Resposta Escrita de
Whmeço Barbosa dos Santos
;

Em ID 5949230, Resposta Escrita de
João Marcos Miranda da Silva;

Em ID 5949237/243, Audiência de Instrução e Julgamento, na qual foi decretada a revelia do corréu João Marcos;

Em ID 5949248, Memoriais;

Em ID 5949249/250, Alegações Finais;

A Sentença, ID 5949252/53/54, foi proferida em desfavor dos apelantes, sendo ambos condenados

pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, restando João Marcos condenado
a cumprir pena
final e definitiva de 08 anos de reclusão e 66 dias multa e
Whmeço Barbosa
condenado
a cumprir pena
final e definitiva de 07 anos de reclusão e 85 dias multa, pela prática do crime tipificado no 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 5949256/57/58, Recurso de Apelação pugnando pela absolvição dos apelantes, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma uma vez que esta não foi apreendida e periciada e reexame das circunstâncias judiciais do art. 59 para que a pena passe ao mínimo legal e, em consequência, seja alterado o regime de cumprimento de pena.

Em ID 5949260/60, contrarrazões ministeriais pela improcedência do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer, ID 6693734, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questões preliminares passo à sua análise.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro pedido, a absolvição de ambos os apelantes por ausência de provas o que, entendo, não há como prosperar, pois da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos denoto devidamente provada a prática do crime tal e qual descrito na denúncia, não restando dúvida acerca da participação dos mesmos na conduta criminosa.

Há nos autos depoimento testemunhal prestado pela vítima, mídia nos autos – ID 5949238/239/240 que afirma terem sido os apelantes os autores da conduta criminosa e que estes estavam armados, sendo neste mesmo sentido os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com as prisões em flagrante dos ora apelantes, como se denota da mídia em ID 5949241/244/245/246, não havendo como se promover suas absolvições e, para maiores esclarecimentos, trago excerto da decisão, especificamente no que concerne ao convencimento do magistrado,
verbis
:

“MATERIALIDADE.

A ocorrência do fato está plenamente comprovada nos autos, no pairando qualquer dúvida quanto ao evento delituoso, restando provada a materialidade pelas declaraçes das vítimas e testemunhas colhidas tanto em fase de inquérito policial quanto em juízo, de que os denunciados praticaram o crime de roubo ao estabelecimento comercial da vítima, localizada na rodovia Augusto Montenegro, 232, nas proximidades do hospital Abelardo Santos, sendo encontrados em seu poder uma sacola plástica contendo

01 (um) protetor solar EPISOL, 02 (dois) protetores solares LA ROCHE-POSAY, 01 (um) hidratante corporal LA ROCHE- POSAY LIPIKAR, as quantias de R$52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos) em moedas e R$90,00 (noventa reais) em cédulas (fl.16, do Auto de Priso em Flagrante).

DA AUTORIA

DEPOIMENTO DA VÍTIMA HOSANA FERREIRA BARRETO:

A ofendida relatou em juízo que estava sentada na frente de sua loja, na Av. Augusto Montenegro, bairro Agulha, onde também estavam várias outras pessoas, quando se aproximaram os acusados, andando, perguntando por um remédio. Ao responder que no tinha, um dos acusados apontou uma arma para ela e mandou que entrasse na loja. Todas as pessoas presenciaram a cena. O assaltante com a arma ameaçava matar, dar coronhadas na cabeça da vítima (que é operada de aneurisma). O outro assaltante ficava o tempo todo na frente da vítima, a protegendo do outro denunciado, dizendo para ela no se preocupar, porque no deixaria que nada lhe acontecesse. O acusado mais exaltado estava preocupado com o alarme disparar e trancou a vítima na cozinha. As pessoas do lado de fora ficaram olhando tudo. Na cozinha, havia o visor da câmera, de onde a vítima ficou vendo a saída do estabelecimento, para ver o momento em que os acusados sairiam. Segundo a vítima, os mototaxistas ficaram esperando do lado de fora e já haviam chamado uma viatura. Quando os assaltantes saíram, o assaltante que estava com a arma correu para dentro de um posto de

combustível ali perto. O dinheiro (R$250,00) e as mercadorias roubadas foram jogadas pra debaixo de uma van ali perto. A bolsa com os documentos da vítima estava jogada. Segundo a vítima, o acusado armado aparentava estar drogado, tanto que na Delegacia estava agressivo. A vítima no sabia dizer quem era quem dos assaltantes. A arma dos assaltantes era um revólver bem velho. A vítima disse nunca ter visto os assaltantes anteriormente; afirmou que continua no local até hoje. Disse que recuperou tudo, mas a mercadoria estava danificada e no servia mais. Ouviu um tiro depois que a Polícia deteve os acusados, mas no sabe quem desferiu. A vítima no ficou de frente aos acusados, porque assim pediu.”

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes, coesos, e todos confirmam os termos da denúncia.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, pois, tendo em vista que a vítima, bem como as testemunhas, efetivamente reconheceram os apelantes como autores/partícipes do crime de roubo do qual fora vítima, não há que se falar em absolvição, uma vez que há nos autos provas suficientes a sustentar o édito condenatório, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I E II DO CPB ?
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO ? PALAVRA DA VÍTIMA ? VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL ? MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ? MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA ? DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU APREENSÃO ? COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ? SÚMULA 14 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES ? COMPROVAÇÃO POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ?
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CPB
. Salienta-se a validade do depoimento prestado por policiais, máxime quando corroborados por outros meios de prova nos autos, conforme se verifica na espécie. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DOa1 EMPREGO DE ARMA ? Pleiteia, ainda, a defesa do apelante, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, alegando que, para que seja aplicada a majorante em questão, necessário se faz a apreensão e perícia da potencialidade lesiva do artefato utilizado no roubo. Com efeito, conforme preleciona a doutrina e a jurisprudência pacificada, não é necessária a apreensão e/ou perícia da arma utilizada no roubo para a configuração da referida majorante. A decisão do Juízo sentenciante foi clara nesse sentido, observando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, no sentido de ser dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para configuração da majorante em tela. PRECEDENTES. Nesse sentido é o teor da Súmula nº 14 desta Corte. Portanto, verificou-se que a causa de aumento de pena foi devidamente fundamentada com base no conjunto probatório verificado nos autos, não havendo motivos para reforma da sentença neste ponto. 3. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES ? Pleiteia, também, a defesa do recorrente, a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, posto que não fora provado o liame subjetivo entre os participantes, o que não merece abrigo, uma vez que no curso instrutório foi devidamente comprovado que o crime foi praticado em concurso de pessoas, conforme os indícios probatóriosa2 corroborados pelos depoimentos das vítimas, que apontam a unidade de desígnios entre os agentes para o fim de subtrair a coisa alheia. É cediço que é vasta a jurisprudência no sentido de que não há necessidade de reconhecimento dos comparsas quando há indícios suficientes nos autos para comprovar a participação de mais de um agente. PRECEDENTE. A escorreita fundamentação utilizada pelo Juízo utilizou a palavra da vítima e das testemunhas para embasar a aplicação da referida majorante. Deste modo, mostra-se imperiosa a manutenção da causa de aumento do concurso de agentes, posto que devidamente ancorada nos elementos fáticos e probantes coletados em Juízo. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APL: 00024857320148140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).

Imperioso ressaltar que, ouvido em audiência, o apelante Whmeço se reservou ao direito de permanecer calado, não apresentando qualquer prova apta a desconstituir a acusação que lhe fora feita ou de refutar as afirmações das vítimas e testemunhas.

DO DECOTE DA MAJORANTE

Requer, neste segundo ponto o apelo que se reconheça a inocorrência da agravante do uso de arma e que esta seja decotada da sentença.

Adianto,
prima facie
, que não assiste razão ao apelo, pois, apesar de cediço o entendimento de que a palavra da vítima, também nos crimes patrimoniais, tem relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença da majorante, sendo prescindível para tanto a apreensão e perícia da arma, temos no caso em apreço
que a magistrada, ao proferir a sentença, não considerou a presença de tal majorante, tendo assim se manifestado:

“Inconteste a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, uma vez que os depoimentos colhidos em juízo ratificam os fatos narrados na inicial, no sentido de que os acusados agiram em concurso de desígnios na aço criminosa.

Logo,
afastada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo no delito de roubo,
verifico que
a conduta do acusado melhor se adequa ao delito de roubo simples, do art.157, § 2º inciso II do CPB.

No Estado democrático de Direito, incumbe ao estado provar as acusaçes que imputa ao denunciado. No presente caso o Estado Representado pelo Ministério Público imputou ao réu o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º-A, I, do CPB, mas no produziu provas suficientes para o decreto condenatório, com a incidência dessa causa de aumento de pena.

Logo, entendo prosperar a denúncia parcialmente, devendo ser o réu condenado apenas quanto à acusaço de prática do delito de roubo, nos termos do art.157, § 2º inciso II do CPB.do CPB
.”

Desta feita, não há como se proceder ao decote da referida majorante uma vez que não houve condenação, n
ão havendo, portanto, como ser dado provimento a este ponto apelo.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer ainda o apelo que seja revista a pena base cominada, aos dois apelantes, para que esta passe ao mínimo legal sob a alegação de que o magistrado incidiu em erro ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Para melhor análise do pedido, entendo necessário trazer à colação excerto das respectivas sentenças, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

DOSIMETRIA DA PENA - JOO MARCOS MIRANDA DA SILVA
.

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta ultrapassou aquela à prevista no tipo penal, duma feita que o delito se deu no estabelecimento comercial da vítima, seu local de trabalho, de onde tirava seu próprio sustento. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente sero consideradas as condenaçes definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que no impliquem em reincidência. A certido de antecedentes criminais acostada aos autos (fl.69) atesta que o réu no responde a outros processos criminais além deste. Afere-se a conduta social do réu pela caracterizaço dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, e esta no foi apurada em juízo. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunio de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, no há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, no sendo possível presumir-se ser periculosa. Quanto aos Motivos, no havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, no há o que valorar. No que concerne às circunstâncias do crime, verifico maior gravidade na conduta do acusado, dado que denotam ter havido planejamento prévio do acusado com seu comparsa para a prática do crime, eis que o acusado abordou a vítima ainda na rua e logo em seguida a obrigou a entrar na loja, afim de roubarem dinheiro e mercadorias do local, revelando premeditaço, de modo que as circunstâncias so desfavoráveis.

Quanto às consequências, nada há o que considerar.

Considerando as circunstâncias do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de recluso.

Na segunda etapa da dosimetria da sanço, observo que no há atenuantes ou agravantes,

pelo que mantenho a pena aplicada nesta fase.

Na terceira e última fase da dosimetria, presentes a causa de aumento de pena do concurso de agentes aumento da pena em 1/3(um terço) ficando a pena concretizada em 08(oito) anos de recluso.

PENA DE MULTA
: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento e ainda a situaço do réu, fixo em 66 (SESSENTA E SEIS) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato (vide art. 49 § 1º do CP).

SUBSTITUIÇO DA PENA É VEDADA
.

Reputo ausentes os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal para a substituiço da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Igualmente incabível o sursis, no preenchendo os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Regime de cumprimento inicial da pena.

Com fulcro no artigo 33 § 2º b do Código Penal,
FIXO o regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento da reprimenda, diante do quantum da pena fixada bem como das circunstâncias do art. 59 do CPB.

ART. 387 § 2º CPP- Do tempo de priso provisória.

O réu foi posto em liberdade por ocasio da audiência de custódia, de modo que

tal período no é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena por isso deixo de computar o tempo de priso provisória.

DOSIMETRIA DA PENA – WHMECO BARBOSA DOS SANTOS

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta ultrapassou aquela à prevista no tipo penal, duma feita que o delito se deu no estabelecimento comercial da vítima, seu local de trabalho, de onde tirava seu próprio sustento. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente sero consideradas as condenaçes definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que no impliquem em reincidência. A certido de antecedentes criminais acostada aos autos (fl.70) atesta que o réu possui sentença condenatória transitada em julgado em seu nome na comarca de Irituia pelo crime de roubo, implicando assim em reincidência, por isso deixo de considerar tal circunstância para no configurar bis in idem. Afere-se a conduta social do réu pela caracterizaço dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, e esta no foi apurada em juízo. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunio de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, no há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, no sendo possível presumir-se ser periculosa. Quanto aos Motivos, no havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, no há o que valorar. No que concerne às circunstâncias do crime, verifico maior gravidade na conduta do acusado, dado que denotam ter havido planejamento prévio do acusado com seu comparsa para a prática do crime, eis que o acusado abordou a vítima ainda na rua e logo em seguida a obrigou a entrar na loja, a dfim de roubarem dinheiro e mercadorias do local, revelando premeditaço, de modo que as circunstâncias so desfavoráveis. Quanto às consequências, nada há o que considerar.

Considerando as circunstâncias do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de recluso.

Na segunda etapa da dosimetria da sanço, observo que o acusado no faz jus a atenuantes. No entanto, considerando a reincidência (fl.70), aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando para 07 (sete) anos de recluso

Na terceira e última fase da dosimetria, presentes a causa de aumento de pena do concurso de agentes aumento da pena em 1/3(um terço) ficando a pena concretizada em 09(nove) anos e 04(quatro) meses de recluso.

PENA DE MULTA
: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento e ainda a situaço do réu, fixo em 85 (OITENTA E CINCO) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato (vide art. 49 § 1º do CP).

SUBSTITUIÇO DA PENA É VEDADA
.

Reputo ausentes os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal para a substituiço da pena privativa /de liberdade em restritiva de direitos.

Igualmente incabível o sursis, no preenchendo os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Regime de cumprimento inicial da pena.

Com fulcro no artigo 33 § 2º b do Código Penal,
FIXO o regime inicial FECHADO
para cumprimento da reprimenda, diante do quantum da pena fixada bem como das circunstâncias do art. 59 do CPB.

ART. 387 § 2º CPP- Do tempo de priso provisória.

O réu permaneceu preso por 09 (nove) meses, todavia tal período no é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena que é o FECHADO, por isso deixo de computar o tempo de priso provisória.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que ao realizar a dosimetria da pena de ambos os apelantes o magistrado singular considerou a presença de circunstâncias judiais negativas, sendo as do apelante João Marcos aquelas relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, considerando-as igualmente desfavoráveis ao apelante Whmeço, além daquela relativa aos antecedentes uma vez que este já possui condenação anterior transitada em julgado.

Impende salientar que a decisão judicial apresenta devida fundamentação, tendo o magistrado demostrado as razões de seu convencimento e os motivos pelos quais julgou os referidos vetores como desfavoráveis, não havendo como ser dado provimento ao apelo, sendo neste mesmo sentido a manifestação ministerial,
verbis
:

“...verifica-se que não há ilegalidade a ser sanada, considerando que a sentença respeitou o critério trifásico da dosimetria da pena, exasperando corretamente a pena com base nas circunstâncias judiciais e na causa de aumento da pena prevista no art. 157, §2°, II do CPB.”

Imperioso
destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, podendo este

fixar a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, bastando que não desborde da margem determinada pelo legislador, o que efetivamente não ocorreu no caso em análise, não havendo que se falar em revisão do
quantum
cominado uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram devidamente valoradas, apresentando aquelas que foram negativadas devida fundamentação, se mostrando a pena alcançada proporcional e adequada à conduta dos apelantes.

Ante ao exposto, reconhecendo que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo qualificado – art. 157, § I e II, do CPB e, diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena, não havendo igualmente dúvida sobre a ocorrência do delito e sobre sua autoria, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
.

É o meu voto.

Belém/PA, 23
de novembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2021